Tribunal: TJMT
Processo: 1031629-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031629-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), EMANOEL - SUPERMERCADO W.D.X LTDA - CNPJ: 06.015.403/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA FUNDADA EM REGIME DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INFRAÇÃO FORMAL VINCULADA. MULTA POR OMISSÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA MATERIAL DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Emanoel – Supermercado W.D.X. Ltda., acolhendo a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT. A decisão agravada declarou a nulidade da CDA nº 2020393312, por estar fundada em penalidade vinculada ao regime inconstitucional do ICMS Garantido Integral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível a manutenção de penalidade por infração formal consistente na omissão de entrega de nota fiscal, quando vinculada a regime de tributação antecipada declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456 do RE 598.677).

III. Razões de decidir

3. A penalidade prevista na CDA impugnada decorre diretamente do cumprimento de obrigação acessória própria do regime do ICMS Garantido Integral, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF, por ausência de lei em sentido estrito.

4.

A vinculação entre a infração formal e o regime de ICMS antecipado está evidenciada nos documentos que instruem a execução, sendo incabível trata-la como infração genérica ou autônoma.

5. Embora o STJ reconheça a autonomia das obrigações acessórias, esse entendimento não se aplica quando demonstrada a ausência de independência material da obrigação, como no presente caso.

6. A exigência da multa, por se fundar em título executivo contaminado pela inconstitucionalidade do regime de origem, viola o princípio da legalidade tributária e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inválida a cobrança de penalidade fiscal fundada em obrigação acessória vinculada a regime tributário declarado inconstitucional, quando não demonstrada sua autonomia material. 2. A exigência de cumprimento de deveres instrumentais criados exclusivamente para operacionalizar regime de ICMS antecipado, declarado inconstitucional, viola o princípio da legalidade tributária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 324156885), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Emanoel – Supermercado W.D.X. Ltda., a fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 1000679-42.2020.8.11.0020, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A decisão agravada reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020393312, ao fundamento de que a penalidade nela consubstanciada, correspondente à infração formal por omissão de entrega de nota fiscal (Infração 16.30.1 – GINF), estaria diretamente vinculada ao regime do ICMS Garantido Integral, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a multa imposta decorre de obrigação acessória autônoma, cuja exigibilidade independe da validade ou subsistência da obrigação principal, conforme interpretação do art. 113, §§ 2º e 3º do Código Tributário Nacional e do precedente firmado no REsp 1.116.792/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A parte agravada, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a própria CDA evidencia a vinculação da penalidade ao regime inconstitucional do ICMS Garantido Integral, sendo indevida sua cobrança, ainda que sob nova roupagem.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 324156885), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Emanoel – Supermercado W.D.X. Ltda., a fim de acolher a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 1000679-42.2020.8.11.0020, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A questão submetida à apreciação deste colegiado gira em torno da possibilidade de exigência de penalidade por infração formal (acessória) em contexto vinculado a regime tributário declarado inconstitucional, no caso, o ICMS Garantido Integral.

O recurso não comporta provimento.

A decisão ora agravada reconheceu que a penalidade prevista na CDA nº 2020393312 não subsiste por ausência de autonomia material, uma vez que decorre de obrigação acessória vinculada diretamente ao regime do ICMS Garantido Integral, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida com força vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 do RE 598.677.

A orientação fixada pela Suprema Corte foi clara ao dispor que:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

Trata-se, portanto, de vício de origem que contamina o regime tributário como um todo, atingindo inclusive os instrumentos acessórios criados para sua fiscalização e operacionalização.

Apesar de o Estado alegar que a infração formal teria natureza autônoma e genérica, a leitura conjugada do conteúdo da CDA e dos documentos instrutórios revela a vinculação direta da penalidade ao cumprimento de obrigações instrumentais exigidas exclusivamente no âmbito do ICMS Garantido Integral, a exemplo do que consta no aviso de cobrança nº 1657924, cujo fato gerador remete à “Infração: 16.30.1 - OMISSÃO DE ENTREGA DE CÓPIA DE NOTA FISCAL – GINF”, vinculada ao não recolhimento do tributo sob a sistemática do ICMS antecipado.

Com efeito, não se trata de uma infração isolada e genérica, aplicável indistintamente a qualquer contribuinte, mas sim de obrigação acessória típica e instrumental, criada especificamente para atender às exigências do regime do ICMS Garantido Integral.

O STJ, ao julgar o REsp 1.116.792/PB, reconheceu, de fato, a autonomia das obrigações acessórias. Contudo, esse precedente não se aplica indistintamente, como quer fazer crer o agravante. A jurisprudência, inclusive no âmbito deste próprio Tribunal, vem distinguindo hipóteses de infrações formais autônomas daquelas atreladas a regimes específicos.

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DECORRENTE DE REGIME DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE INFRAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por VERDE TRANSPORTES LTDA., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018795436 e extinguindo a execução fiscal respectiva, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo regime de Estimativa Simplificada. A Fazenda Pública sustenta a validade do débito residual relacionado à infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base em obrigação acessória (“2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”), após a exclusão dos valores lançados sob o regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de ICMS com base no regime de Estimativa Simplificada, instituído por norma infralegal, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988, diante da ausência de lei complementar autorizativa.

4. A empresa executada esteve submetida ao regime de estimativa simplificada durante todo o período a que se refere a CDA, de modo que os créditos ali lançados decorrem materialmente desse regime inconstitucional.

5. A descrição da infração “2.1.1 – Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais” revela-se como obrigação acessória vinculada à sistemática de apuração e recolhimento do ICMS por estimativa, não havendo demonstração de sua autonomia material.

6. A tentativa de manter a exigência com base em suposta independência da obrigação acessória não se sustenta diante da ausência de prova de que ela não decorre do regime inconstitucional, sendo incabível convalidação judicial de penalidade administrativa fundada em título nulo.

7. A jurisprudência do TJ-MT pacificou-se no sentido da ilegalidade do regime de estimativa simplificada, com consequente nulidade dos créditos oriundos desse modelo de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de crédito tributário decorrente de regime de ICMS Estimativa Simplificada é inconstitucional por ausência de lei complementar e afronta ao princípio da legalidade tributária.

2. É inválida a manutenção de obrigação acessória vinculada a regime tributário inconstitucional, quando não demonstrada sua autonomia material em relação ao modelo de apuração declarado nulo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 803, I e parágrafo único; art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001280-24.2010.811.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJ-MT, AC 0012471-06.2016.811.0002, Rel. Juiz de Direito Convocado Gilberto Lopes Bussiki, j. 03.05.2022.

(N.U 1021807-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Ora, não se pode admitir a manutenção de penalidade cuja única razão de existir era a fiscalização de um tributo cuja própria existência foi julgada inconstitucional. Do contrário, ter-se-ia a perpetuação de exigência fundada em norma destituída de validade jurídica.

O art. 113 do CTN, em seus §§ 2º e 3º, deve ser interpretado sistematicamente, à luz da finalidade da obrigação acessória e da legalidade estrita em matéria tributária. Se a obrigação acessória está vinculada exclusivamente a um regime tributário específico e declarado inconstitucional, ela perde sua razão de ser, deixando de servir ao interesse público de fiscalização e arrecadação legítimos.

Ressalte-se que o Estado não logrou demonstrar, no caso concreto, que a penalidade imposta decorre de dever fiscal genérico ou autônomo, tampouco que sua exigibilidade possa ser desvinculada do regime do ICMS Garantido Integral. Ao revés, os documentos apresentados reforçam a dependência estrutural da multa em relação à sistemática do ICMS antecipado.

Por fim, vale sublinhar que a manutenção da execução fiscal fundada em título executivo eivado de nulidade contraria o devido processo legal tributário e viola o princípio da legalidade, devendo ser coibida pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026